Tribunal: TJBA
Processo: 0503292-88.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-17
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0503292-88.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

APELADO: KAREN DOS SANTOS ABBEHUSEN DOREA e outros

Advogado(s)
:
NAIARA SILVA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ORDINÁRIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO OBRIGATÓRIO.

TERAPIA IMUNOBIOLÓGICA ENDOVENOSA, INTRAMUSCULAR OU SUBCUTÂNEA. APLICAÇÃO AMBULATORIAL.
PREVISÃO NO ROL DA ANS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM MANTIDO. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º

0503292-88.2018.8.05.0001
,

tendo como Apelante
BRADESCO SAUDE S/A

e Apelados

KAREN DOS SANTOS ABBEHUSEN DOREA e outros
.

Acordam os Desembargadores

integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em

conhecer e NEGAR provimento
AO APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

Relator